Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700442-16.2023.8.07.9000 RECORRENTE: COLT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXECUÇÃO FISCAL. DEBÊNTURES. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. RECUSA DA EXEQUENTE. ARTIGO 11 DA LEI No 6.830/1980. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A debênture é um valor mobiliário emitido por sociedades por ações, representativo de dívida, que assegura a seus detentores o direito de crédito contra a companhia emissora, nos termos do artigo 52 da Lei no 6.404/1976. 3. O fato de as debêntures serem passíveis de penhora na execução fiscal não se confunde com a recusa apresentada pela Fazenda Pública credora, baseada na ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/1980 e na não violação do princípio da menor onerosidade do devedor. 4. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. CPC, art. 805, parágrafo único. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 52 da Lei 6.404/1976, 2° e 21, ambos da Lei 6.385/1976, 11, incisos II e VIII, da Lei 6.830/1980, 585, inciso I, 620, e 655, incisos X e XI, do Código de Processo Civil de 1973, 805 e 835, §1o, ambos do CPC/2015, porque, em respeito aos princípios de que a execução deve ser realizada de maneira menos onerosa e pelo princípio da preservação da empresa, é possível a penhora de debênture como garantia de execução fiscal. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados do TRF3 e do STJ, proferidas inclusive em sede de decisão monocrática. Requer no ID 48343014 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome das advogadas RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ (OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465) e YASMIN CONDE ARRIGHI (OAB/RJ 211.726). II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Esclareço que, detectada na Certidão de Autuação a ausência de comprovação do preparo (ID 48251635 – Pág. 1), a recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 48251892 – Pág. 1), mas limitou-se a juntar o recolhimento simples do preparo (IDs 48343015 – Pág. 1 e 48343016 – Pág. 1). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ADJUCAÇÃO COMPULSÓRIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 187/STJ. I - Na origem, trata-se de ação declaratória de validade de negócio jurídico de compra e venda de imóveis, c/c pedido adjudicação compulsória contra espólio. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Mediante análise dos autos, verificou-se que o recurso não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento. A parte, embora devidamente intimada para sanar referido vício, não regularizou o preparo, uma vez que realizou o recolhimento simples, quando devido em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. Dessa forma, o recurso de embargos de divergência não foi devida e oportunamente preparado, incidindo na espécie o disposto na Súmula n. 187 deste Tribunal, o que leva à deserção do recurso. Nesse sentido: AgInt nos EREsp n. 1.667.087/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/8/2020, DJe 21/8/2020. III - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.541.516/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). Caso fosse possível ultrapassar a aludida barreira, ainda assim o apelo especial não deveria transitar quanto às indicadas ofensas aos artigos 52 da Lei 6.404/1976, 2° e 21, ambos da Lei 6.385/1976, 11, incisos II e VIII, da Lei 6.830/1980, 585, inciso I, 620, e 655, incisos X e XI, do Código de Processo Civil de 1973, 805, e 835, §1o, ambos do CPC/2015, pois a Corte Superior também entende que “é legítima a recusa da Fazenda Pública à oferta de debêntures da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD como garantia da execução fiscal”. (REsp n. 1.653.618/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 24/4/2017). No mesmo sentido, as seguintes decisões singulares: REsp 1905685.MG, RELATOR(A) Ministro FRANCISCO FALCÃO, DATA DA PUBLICAÇÃO 01/03/2023, e AREsp 2150649/DF, RELATOR(A) Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DATA DA PUBLICAÇÃO 06/12/2022. Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, a “Súmula n. 83 do STJ se aplica tanto ao recurso especial fundado na alínea "c" quanto na "a", ambas do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023). Acrescente-se que o dissenso pretoriano também não deve transitar por mais 2 (dois) motivos: a) utilização de paradigma proferido em decisão monocrática (AgInt no AREsp n. 2.214.147/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 27/6/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Determino que as futuras publicações direcionadas a COLT SERVÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. sejam realizadas em nome das advogadas RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ (OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465) e YASMIN CONDE ARRIGHI (OAB/RJ 211.726). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015